Tribunal: TJSP
Processo: 2190304-24.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição – Intenção de rediscutir a decisão – Mero inconformismo – Exegese do art. 1.022 do CPC – Requisitos ausentes – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2190304-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, é embargado PLAST SOFT INDÚSTRIA DE
DESCARTÁVEIS LTDA. EPP..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190304-24.2020.8.26.0000/50000 - Jacareí - Voto 25.484 - (rcs)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
2190304-24.2020/50000
–
JACAREÍ.
Embargante: Companhia Ultragaz S/A.
Embargada: Plast Soft Indústria de Descartáveis Ltda. EPP.
Voto 25.484
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
contradição Intenção de rediscutir a decisão
Mero inconformismo Exegese do art. 1.022 do
CPC Requisitos ausentes Rejeição.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 53/58, dito
contraditório e do qual se tenciona discutir (fls. 01/05).

É o relatório.
2. Nada existe a aclarar inexistente contradição. A embargante
demonstrou ter compreendido à perfeição o acórdão, bem assim os motivos
que levaram ao desprovimento do recurso.
Assim, a pretensão não se ajusta a qualquer das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil o acórdão examinou todos os
aspectos discutidos e lhe deu a solução entendida devida.
Fundamentado, não se lho pode dizer omisso, obscuro ou
contraditório em relação ao ponto sobre o qual devia se pronunciar, porque
entendeu ser essa a interpretação correta no caso, apesar do entendimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190304-24.2020.8.26.0000/50000 - Jacareí - Voto 25.484 - (rcs)
3
embargante.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, Resp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Para constar, conforme razões exaustivamente explicitadas no
acórdão de fls. 53/58, os elementos trazidos aos autos não autorizam a
extensão da responsabilidade pretendida, vez que a empresa André Rodrigues
Rulli Eirelli EPP iniciou suas atividades em 13/03/2008 (fl. 109), antes da
agravada/executada Plast Soft Indústria de Descartáveis Ltda. EPP, que
iniciou suas atividades em 02/01/2010 (fl. 106), e funcionam em locais
distintos, além de diversidade do objeto social e porque os demais sócios da
agravada não compõem o quadro social da empresa André Rodrigues Rulli
Eirelli EPP, circunstâncias que levaram ao entendimento divergente do
constante do julgado citado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190304-24.2020.8.26.0000/50000 - Jacareí - Voto 25.484 - (rcs)
4
Cumpre anotar que houve o exame da matéria à vista das
informações constantes dos autos da origem que, embora possuam
semelhanças com o caso citado, com aquele não se confunde, razão pela qual
não há qualquer contradição a ser reconhecida.
As questões, relevantes à solução da causa, foram abordadas se
certas ou erradas, não ensejam embargos. O caso encerra, pois, tão-só,
discordância do decidido, a refugir aos lindes específicos dos embargos,
adstrito a reexpressão da decisão e não à sua redecisão
No mais, se a conclusão do julgado não é a desejada pela
recorrente ou se houve, segundo seu pensar, interpretação equivocada dos
regramentos legais, das provas produzidas ou das matérias postas sob
apreciação, tal é questão de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado se a tencione alterar por meio de embargos de declaração.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso